Tribunal: TJSP
Processo: 2169024-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Desconsideração da personalidade jurídica. Requerimento deduzido na petição inicial. Desnecessidade de instauração de incidente. Art. 134, § 2o, CPC. Arresto de bens de pessoas jurídicas e pessoas físicas cujo patrimônio se pretende atingir por meio da referida intervenção de terceiros. Não acolhimento. Circunstâncias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Desconsideração da personalidade jurídica. Requerimento deduzido na petição inicial. Desnecessidade de instauração de incidente. Art. 134, § 2o, CPC. Arresto de bens de pessoas jurídicas e pessoas físicas cujo patrimônio se pretende atingir por meio da referida intervenção de terceiros. Não acolhimento. Circunstâncias fático-jurídicas e fundamentos que recomendam a instauração de prévio contraditório, com a efetiva participação daqueles que se pretende atingir com a desconsideração da personalidade jurídica para, após, ser apreciada, a medida constritiva no momento processual oportuno. Recurso parcialmente provido, com observação.